Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703976-10.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AGNALDO JOSE DE SOUZA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelante ocupa, juntamente com LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., o polo passivo da ação de obrigação de fazer proposta por Agnaldo Jose de Souza. Agnaldo Jose de Souza alegou na petição inicial que firmou contrato de compra e venda de imóvel com LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. Narrou que o empreendimento foi incorporado mediante a obtenção de recursos financeiros junto ao Banco do Brasil S.A. Esclareceu que foi acordada a liberação do gravame hipotecário sobre o imóvel após a lavratura de escritura pública de cessão de direitos sobre o bem. Informou que até a data da propositura da demanda, mesmo após o registro da escritura do imóvel, LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não procederam à baixa do gravame. Registrou que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. firmaram Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, onde se comprometeram a cumprir com a baixa do gravame hipotecário sobre o empreendimento, sob pena de multa. Destacou que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. alega que o Banco do Brasil S.A. impossibilitou a realização do procedimento. Defendeu que, realizado o pagamento integral do preço da unidade imobiliária, a manutenção do gravame é indevida. Os pedidos e requerimentos formulados na ação foram: 1) tutela de urgência para determinar a promoção da baixa do gravame no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa; e 2) confirmação da tutela de urgência para declaração da ineficácia da hipoteca gravada sobre o imóvel e condenação das rés a procederem a baixa do gravame hipotecário sobre o imóvel (id 31335153). A tutela provisória foi indeferida (id 31335564). Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. na contestação foram, em suma, a ilegitimidade passiva da instituição financeira; a validade da hipoteca e não aplicação da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça; e a ciência inequívoca de Agnaldo Jose de Souza quanto ao gravame hipotecário quando da aquisição do imóvel (id 31335578). LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., por sua vez, sustentou a ausência de prejuízo ao adquirente em virtude da existência de gravame hipotecário, diante do teor da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça; a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pedida na petição inicial considerando que a empresa encontra-se em recuperação judicial e o Banco do Brasil S.A. apenas receberá seus créditos por meio do plano de recuperação judicial; e, alternativamente, requereu a suspensão do processo até o advento da Assembleia Geral de Credores e realização do Plano de Recuperação Judicial, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05 (id 31335588). Agnaldo Jose de Souza apresentou réplica (id 31335599). A decisão de saneamento e organização do processo registrou a desnecessidade de produção de ouras provas (id 31335602). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença acolheu os pedidos formulados na ação. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi rejeitada. Explicou que a obrigação e baixa do gravame recai sobre ambos, LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A., solidariamente. O fundamento adotado para acolhimento do pedido foi de que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não demonstraram fato imputável ao autor para justificar a manutenção do gravame. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que é aplicável ao caso a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça. O dispositivo da sentença: 1) condenou LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. a procederem à baixa do gravame hipotecário sobre o imóvel; e 2) condenou LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (id 31335605). Banco do Brasil S.A. interpôs apelação. Reproduz integralmente em suas razões de recurso o conteúdo apresentado em sede de contestação, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença (id 31335610). O preparo foi recolhido (id 31335613). Agnaldo Jose de Souza apresentou contrarrazões (id 31335618). LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões (id 31335619). Banco do Brasil S.A. foi intimado a se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 31959206). O prazo se encerrou sem manifestação (id 32211863). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. Banco do Brasil S.A. apenas reproduz sua contestação sem, contudo, impugnar especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para acolher os pedidos de Agnaldo Jose de Souza. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Os fundamentos adotados pela sentença para acolher o pedido de baixa de gravame sobre imóvel adquirido por Agnaldo Jose de Souza foram de que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não demonstraram fato imputável ao autor para justificar a manutenção do gravame sobre o imóvel. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi rejeitada, diante do entendimento firmado na jurisprudência acerca da solidariedade entre a vendedora/construtora e o banco/credor hipotecário pela retirada do ônus gravado na matrícula do imóvel. A sentença explicou que a obrigação de baixa do gravame recai sobre ambos LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A., solidariamente. O Juízo de Primeiro Grau entendeu, também, que é aplicável ao caso a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, visto que esta não trouxe qualquer distinção entre imóvel residencial ou comercial para a outorga da escritura ao comprador após quitação do preço (id 31335605). Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a obrigação solidária das rés quanto à baixa do gravame hipotecário, assim com a existência de fato imputável ao autor capaz de justificar a manutenção da hipoteca incidente sobre a unidade imobiliária. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e reproduzem integralmente a contestação do Banco do Brasil S.A. São reflexões abstratas que poderiam justificar qualquer outra apelação. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[3] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Destaco que a majoração dos honorários recai apenas sobre a proporção devida pelo Banco do Brasil S.A., considerando que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. não interpôs apelação. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.